Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733402-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADONIAS ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0009834-38.2017.8.07.0009, proposto em desfavor de ADONIAS ALVES DE SOUZA, indeferiu o pedido da parte exequente/agravante, para que fosse expedido ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), visando obter informações sobre a existência de imóveis cadastrados em nome da parte executada/agravada. Em suas razões recursais (ID 50078061), a parte agravante sustenta, em síntese, que foram realizadas pesquisas eletrônicas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ERIDF, todas infrutíferas, sendo cabível a expedição dos ofícios pretendidos, porquanto as informações vindicadas estão protegidas por sigilo. Requer a concessão de liminar, haja vista a dilapidação de eventuais bens em nome do agravado. Preparo regular (ID 50078065). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Insurge-se o agravante da decisão que denegou a expedição de ofício ao órgão SEFAZ, a fim de viabilizar a satisfação do crédito no processo originário, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido deduzido porque a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda depende de indicação, por parte do exequente, da efetiva existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, pois a indicação de bens penhoráveis é um ônus que a lei lhe impõe, não podendo repassá-lo ao Juízo. Ademais, em que pese o dever do Juiz de colaborar para a efetividade da execução, promovendo o afastamento de empecilhos eventualmente existentes à busca de bens pela própria parte, no caso em exame o exequente não comprovou, sequer indicou qual seria sua dificuldade em acessar as informações pedidas diretamente ao Órgão competente, sendo certo que basta pedir a informação, ou pesquisar junto aos assentamentos notariais, pagando os custos da diligência, para alcançar a informação pedida. É dizer, não precisa da interferência do Juízo para alcance da sua pretensão, o que demanda a rejeição do seu pedido. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. Intimem-se. O entendimento dominante que prevalece no âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é o de que a expedição de ofícios aos órgãos públicos depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Nesse descortino, comprovando o exequente que restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF, isto porque é possível a existência de imóveis de expressivo valor econômico não regularizados junto ao Registro de Imóveis, mas que possuam cadastro de IPTU na Secretaria de Fazenda. Dito isto, em atenção ao princípio da colaboração do Juízo no sentido de promover a prática de atos que assegurem a efetividade do processo, e tendo o credor demonstrado o exaurimento dos meios regulares para a localização de bens em nome do agravado, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para que informe a eventual existência de imóveis irregulares em nome do executado, ora agravado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de agosto de 2023